Tribunal: TJSP
Processo: 2161367-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Pleito de reforma – Não cabimento – AUSÊNCIA DE REQUISITOS VÁLIDOS PARA A CONSTITUIÇÃO DAS CDA's – Alegação de nulidade das CDA's por não caracterizar a suposta infração cometida – As CDA's estão regulares, pois apresentam todos os requisitos que impõe o art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei Fed.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Pleito de reforma – Não cabimento – AUSÊNCIA DE REQUISITOS VÁLIDOS PARA A CONSTITUIÇÃO DAS CDA's – Alegação de nulidade das CDA's por não caracterizar a suposta infração cometida – As CDA's estão regulares, pois apresentam todos os requisitos que impõe o art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei Fed. n° 6.830, de 22/09/1.980 – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA CALCULADOS EM MONTANTE SUPERIOR A TAXA SELIC – Necessidade de maior dilação probatória e de contraditório para se apurar – Impossibilidade de apreciação, em sede de exceção de pré-executividade, de eventual abusividade, uma vez que incabível dilação probatória, nos termos da Súm. no 393, de 07/10/2.009, do STJ – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO – ISSQN é um tributo sujeito a lançamento por homologação por se tratar de débito declarado pelo próprio contribuinte – Desnecessário prévio procedimento administrativo – Precedente do STJ – QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO POR MEIO DE ACORDO DE PARCELAMENTO – Parcelamento que não teve nem metade das parcelas adimplidas e que envolveu vários outros tributos não relacionados ao presente feito – À míngua de expressa imputação ao pagamento, presume-se a quitação das parcelas vencidas anteriormente, nos termos do art. 355 do CC – Quitação parcial do parcelamento, portanto, que não atingiu os valores em discussão, que figuravam como os de vencimento mais recente na lista de débitos abrangidos – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.